Tribunal: TJSP
Processo: 1017884-06.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – alegação de cobrança indevida da quinta parcela do acordo firmado entre as partes, vencida em 21/09/2018 – pagamento processado pelo sistema do banco apelante em 30/10/2018 – pedido de extinção da ação por faltar de interesse de agir – descabimento –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – alegação de cobrança indevida da quinta parcela do acordo firmado entre as partes, vencida em 21/09/2018 – pagamento processado pelo sistema do banco apelante em 30/10/2018 – pedido de extinção da ação por faltar de interesse de agir – descabimento – situação não estava regularizada no momento do ajuizamento da ação – declaração de inexigibilidade da parcela cobrada em duplicidade, bem como o reconhecimento da quitação das subsequentes pelos depósitos judiciais efetuados e a determinação para que seja dado prosseguimento ao acordo extrajudicial então entabulado eram medidas que se impunham – sentença mantida nesta parte, determinada a expedição de mandado de levantamento judicial dos valores depositados em favor do apelante.

DANO MORAL – alegação de cobrança em duplicidade – parcela paga – ausência de demonstração da rescisão do acordo e da negativação – simples reiteração de cobrança indevida, sem potencial para caracterizar abalo moral indenizável – ausência de demonstração de ofensa a atributos da personalidade do apelado – precedentes – sentença reformada neste aspecto.

Resultado: recurso parcialmente provido para o fim de ser afastada a condenação no pagamento de indenização por dano moral, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017884-06.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante BANCO
ITAUCARD S/A, são apelados URGEL TEIXEIRA DE FABRETTI E SILVA e
FLEX GESTÃO DE RELACIONAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso, com determinação, V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017884-06.2018.8.26.0451 - Voto 24269
2
VOTO No: 24269
APEL. No: 1017884-06.2018.8.26.0451
COMARCA: PIRACICABA
JUIZ: MAURO ANTONINI
APTE. : BANCO ITAUCARD S/A
APDO. : URGEL TEIXEIRA DE FABRETI E SILVA
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
alegação de cobrança indevida da quinta
parcela do acordo firmado entre as partes, vencida em 21/09/2018
pagamento processado pelo sistema do banco apelante em
30/10/2018 pedido de extinção da ação por faltar de interesse de
agir
descabimento
situação não estava regularizada no
momento do ajuizamento da ação declaração de inexigibilidade
da parcela cobrada em duplicidade, bem como o reconhecimento
da quitação das subsequentes pelos depósitos judiciais efetuados e
a determinação para que seja dado prosseguimento ao acordo
extrajudicial então entabulado eram medidas que se impunham
sentença mantida nesta parte, determinada a expedição de
mandado de levantamento judicial dos valores depositados em
favor do apelante.
DANO MORAL alegação de cobrança em duplicidade parcela
paga ausência de demonstração da rescisão do acordo e da
negativação
simples reiteração de cobrança indevida, sem
potencial para caracterizar abalo moral indenizável ausência de
demonstração de ofensa a atributos da personalidade do apelado
precedentes sentença reformada neste aspecto.
Resultado: recurso parcialmente provido para o fim de ser
afastada a condenação no pagamento de indenização por dano
moral, com determinação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017884-06.2018.8.26.0451 - Voto 24269
3
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c.
consignação em pagamento, repetição de indébito e indenização por danos morais
que o autor Urgel Teixeira de Fabreti e Silva moveu contra os réus Itaú Unibanco
S/A, Flex Gestão de Relacionamentos S/A e Banco Itaucard S/A. Alegou o autor que
é titular do cartão de crédito Citibank no 5448 2850 0543 5413. Recebeu
correspondência cartorária dando conta do apontamento de título a protesto realizado
pela empresa Flex. Havia proposta de acordo para pagamento do débito no referido
cartão. Entrou em contato com a empresa Flex e fez uma proposta para o pagamento
do débito em vinte e quatro parcelas de R$ 200,00. A primeira parcela previa o
vencimento em 21/05/2018. Efetuou o pagamento das cinco primeiras parcelas (fls.
34/43). No início de outubro de 2018, recebeu correspondência do Banco Itaucard
informando que não havia acusado o recebimento da parcela vencida em 21/09/2018.
O banco enviou um boleto para pagamento com vencimento em 08/10/2018 (fls. 44).
Em 10/10/2018, entrou em contato com a empresa Flex e enviou cópia do
comprovante de pagamento. Informou que aguardaria uma posição da empresa. Não
obteve resposta. Recebeu outra correspondência para pagamento da quinta parcela,
com nova data de vencimento em 21/10/2018 (fls. 45). Entrou em contato com o
Banco Itaucard e foi informado de que não constava no sistema o pagamento da
quinta parcela. O atendente disse que não poderia enviar o boleto da parcela 06/24
enquanto não efetuasse o pagamento da parcela 05/24. Foi informado que se não
houvesse o pagamento da referida parcela o acordo estava rescindido. Pediu
autorização para o depósito da parcela 05/24 do acordo, bem como das parcelas
subsequentes. Pugnou pela declaração de inexistência do débito no valor de R$
200,00, referente à quinta parcela, pela condenação das rés no pagamento em dobro
do valor indevidamente cobrado e de indenização por dano moral no valor de R$
10.000,00.
A ação foi julgada parcialmente procedente em relação ao
Banco Itaucard (fls. 293/296) para o fim de ser declarada inexigível a parcela cobrada
em duplicidade, reconhecida a quitação das subsequentes pelos depósitos judiciais
efetuados e determinado que seja dado prosseguimento ao acordo extrajudicial então

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017884-06.2018.8.26.0451 - Voto 24269
4
entabulado. O réu foi condenado no pagamento de indenização por dano moral no
valor de R$ 5.000,00. O pedido de repetição de indébito em dobro foi rechaçado. O
réu foi condenado no pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 15% do valor da condenação. Em relação à empresa Flex, a
ação foi julgada improcedente. O autor foi condenado no pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.
A ação foi julgada extinta, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso
VI do CPC, em relação ao Itaú Unibanco S/A. Não houve condenação do autor no
ônus da sucumbência em face desse réu.
Inconformado, o réu recorreu (fls. 299/304). Sustentou que o
pagamento da quinta parcela do acordo efetuado em 10/09/2018 foi processado
pelo seu sistema em 30/10/2018. Por conta disso, foi gerada a referida cobrança, já
regularizada. Não quis prolongar o litígio. Solucionou a questão apresentada pelo
apelado. Não houve ato ilícito a ensejar condenação no pagamento de indenização
por dano moral. Como já solucionou o problema alegado pelo apelado, a ação deve
ser julgada extinta, por ausência de interesse de agir, nos termos do artigo 485, inciso
VI do CPC. Regularizou a situação assim que teve ciência dos fatos. Inexiste
qualquer prejuízo moral. Não estavam presentes os pilares da responsabilidade civil.
Não houve falha na prestação do serviço. O valor fixado a título de indenização por
dano moral deve ser reduzido. Os honorários advocatícios devem ser reduzidos para
10% do valor da condenação. Pelo que expôs, pediu o provimento do recurso para o
fim de ser julgada improcedente a ação. Alternativamente, pugnou pela redução do
quantum indenizatório.
A empresa Flex, apresentou contrarrazões (fls. 309/319). Pediu
que o recurso interposto pelo autor fosse julgado improcedente.
Em sua resposta (fls. 325/332), o apelado basicamente pediu
que o recurso interposto fosse desprovido.
Havia oposição ao julgamento em sessão virtual pelo apelante.
Contudo, foi intimado a fls. 388 para que se manifestasse quanto à manutenção da
oposição, tendo em vista a atual crise sanitária. Não houve manifestação. Seu
silêncio foi entendido como concordância (conforme parágrafo final do despacho).
É a síntese necessária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017884-06.2018.8.26.0451 - Voto 24269
5
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da
sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos
do CPC). O preparo foi recolhido.
Por primeiro, anote-se que o autor não apresentou recurso de
apelação, sendo descabidas as contrarrazões apresentadas pela empresa Flex.
No mais, não há que se falar em extinção da ação por falta de
interesse de agir. No momento do ajuizamento da ação, a situação não estava
regularizada pelo banco apelante. O apelado ajuizou a ação em 25/10/2018 e o
apelante reconheceu que o pagamento da quinta parcela do acordo efetuado em
10/09/2018 foi processado pelo seu sistema em 30/10/2018.
Por conta disso, não há como se afastar a responsabilidade do
apelante no caso vertente, sendo impositiva a declaração de inexigibilidade da
parcela cobrada em duplicidade, bem como o reconhecimento da quitação das
subsequentes pelos depósitos judiciais efetuados e a determinação para que seja dado
prosseguimento ao acordo extrajudicial então entabulado.
Fica determinada a expedição de mandado de levantamento
judicial dos valores depositados em favor do apelante. O apelante deve considerar as
parcelas mensais depositadas e abatê-las do acordo firmado entre as partes.
No mais, respeitado o entendimento do i. magistrado
sentenciante, o dano moral não se patenteou.
O apelado alegou que “o dano moral decorre do próprio ato
ilícito praticado pelas Requeridas: cobrança de valor já pago” (fls. 13).
O apelado juntou aos autos duas cartas de cobrança, com
vencimento em 08 e 21/10/2018 (fls. 44/45). Em 10/10/2018, o apelado enviou por
meio de Whatsapp o comprovante de pagamento à empresa Flex (fls. 32/33). Não há
qualquer demonstração de que tenha entrado em contato com o banco apelante,
conforme informado na inicial. Não foi juntado aos autos qualquer número de
protocolo de atendimento da instituição financeira. Cediço que as instituições
financeiras fornecem número de protocolo nas solicitações por via telefônica. No
laudo referenciado apresentado pelo apelante consta que não houve reclamação
administrativa (fls. 167). Não obstante, como reconhecido pelo apelante, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017884-06.2018.8.26.0451 - Voto 24269
6
pagamento da parcela foi processado em 30/10/2018
O apelado demonstrou que o apelante enviou cartas de
cobranças após o ajuizamento da ação (fls. 259/263). Verifica-se das
correspondências que a situação da parcela com vencimento em 21/09/2018 estava
regularizada constava que havia sido paga. As demais parcelas estavam pendentes.
As correspondências informam que não havia sido reconhecido o recebimento das
parcelas com vencimento em 21/11 e 21/12/2018. Tais parcelas foram depositadas
em juízo. Cediço que há um lapso temporal entre a citação da instituição financeira e
o bloqueio de envio de correspondências de cobranças. Ademais, o valor constante
das correspondências era de R$ 200,00, sem qualquer acréscimo.
O apelado também alegou que o apelante iria “rescindir o
contrato firmado” e “inscrever o nome do Requerente em órgãos de proteção ao
crédito” (fls. 12).
A despeito das informações constantes nas cartas de cobrança
a respeito da possibilidade de cancelamento do acordo e de inclusão do nome do
apelado nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, tais condutas não foram
realizadas pelo apelante.
Em verdade, a simples cobrança da parcela paga, por si só, não
tem potencial para fazer surgir dano de ordem moral. Tal cobrança, sem outras
comprovadas repercussões, acabou por se apresentar como insuficiente para produzir
abalo psicológico ou prejuízo à honra do apelado.
A perturbação da paz de espírito que gera o dever de indenizar
é aquela que extravasa a fronteira do dissabor puro e simples. O desconforto
proveniente da reiteração de cobrança por parte do apelado, por si só, sem provas
sérias sobre eventual magnitude das consequências daí decorrentes, não é
indenizável.
O que gera o direito à reparação é o efetivo dano moral, não
patenteado no caso em exame, por falta de provas a respeito.
Nesse sentido, os seguintes julgados:
“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. PAGAMENTO
NÃO EFETUADO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017884-06.2018.8.26.0451 - Voto 24269
7
TRANSTORNO. 1. Não configura dano moral in re ipsa a simples
remessa de fatura de cartão de crédito para a residência do
consumidor com cobrança indevida. Para configurar a existência do
dano extrapatrimonial, há de se demonstrar fatos que o caracterizem,
como a reiteração da cobrança indevida, a despeito da reclamação do
consumidor, inscrição em cadastro de inadimplentes, protesto,
publicidade negativa do nome do suposto devedor ou cobrança que o
exponha a ameaça, coação, constrangimento. 2. Recurso conhecido e
provido” (REsp no 1550509/RJ, Min. Rel. Maria Isabel Gallotti, 4a
Turma, j. em 03/03/2016, v.u.);
“Ação de indenização por danos morais - Existência de
cobranças indevidas, enviadas aos autores pelos réus, referente a
débito objeto de acordo em ação declaratória anterior - Ação julgada
improcedente - Recurso exclusivo dos autores pretendendo o
reconhecimento dos danos morais Descabimento - Abalo de direitos
de personalidade não demonstrado - Inexistência de provas de que o
simples envio equivocado de cartas de cobrança pelos réus tenha
submetido os autores a qualquer situação que denegrisse sua honra
objetiva ou tenha ensejado a inscrição de seus nomes nos cadastros
de proteção ao crédito - Mero dissabor insuscetível de atingir a honra
ou imagem dos requerentes Danos morais não caracterizados -
Sentença mantida - Adoção dos fundamentos da sentença pelo
Tribunal - Incidência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo - Recurso negado” (Apelação no
1002861-85.2014.8.26.0604, 13a Câmara de Direito Privado, TJ/SP,
Des. Rel. Francisco Giaquinto, j. 13/01/2015, v.u.);
“DANO MORAL - Cobrança indevida - Prova de que ocorreu
de forma pública ou de que causou prejuízo à imagem da pessoa
Inexistência - Pagamento de indenização - Descabimento: A mera
cobrança de valor que vem a ser declarado indevido não acarreta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017884-06.2018.8.26.0451 - Voto 24269
8
dano moral, em especial quando não há provas de que a exigência
infundada se deu de forma pública ou causou prejuízo à imagem da
pessoa.
RECURSO
NÃO
PROVIDO”
(Apelação
no
4006974-58.2013.8.26.0477, 24a Câmara de Direito Privado, TJ/SP,
Des. Rel. Nelson Jorge Júnior, j. 27/11/2014, v.u.);
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Ofensa à honra subjetiva da
demandante causada por suposta inserção de seu nome em órgão de
restrição ao crédito - Sentença de reconhecimento tão somente da
inexistência da relação jurídica - Inconformismo exclusivo da autora -
Alegada ofensa a sua honra subjetiva advinda pela indevida inscrição
de seu nome em cadastro de devedores relapsos - Ausência desta
prova, pois limitada a boletos e carta de cobrança que não são aptos,
isoladamente
considerados,
a
testificar
a
ocorrência
de
constrangimento e humilhação ilegal sofrido (CPC, I, Art. 333) -
Contexto probatório de simples falha procedimental que não se
equipara aos efeitos da negativação perante os órgãos de restrição ao
crédito
Sentença mantida - Recurso desprovido” (Apelação no
1025482-70.2013.8.26.0100, 9a Câmara de Direito Privado, TJ/SP,
Des. Rel. Galdino Toledo Júnior, j. 06/05/2014, v.u.).
Via de consequência, o resultado do provimento parcial do
apelo leva à parcial procedência da ação para o fim de se manter a declaração de
inexigibilidade da parcela cobrada em duplicidade, bem como o reconhecimento da
quitação das subsequentes pelos depósitos judiciais efetuados e a determinação para
que seja dado prosseguimento ao acordo extrajudicial então entabulado, afastada a
condenação no pagamento de indenização por dano moral.
Houve sucumbência recíproca. A compensação dos honorários
advocatícios é vedada, nos termos do art. 85, § 14 do CPC: “Os honorários
constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios
dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em
caso de sucumbência parcial”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017884-06.2018.8.26.0451 - Voto 24269
9
O apelado obteve a declaração de inexigibilidade da parcela
paga no valor de R$ 200,00. A fixação dos honorários advocatícios com base no
proveito econômico obtido pelo apelado seria irrisória. Dessa forma, nos termos do
artigo 85, §§ 2o e 11 do CPC, fixa-se o valor dos honorários advocatícios devidos ao
patrono do apelado em 10% do valor da causa (R$ 1.020,00).
Por outro lado, a condenação no pagamento de indenização por
dano moral no valor de R$ 5.000,00 foi afastada. Dessa forma, nos termos do artigo
85, §§ 2o e 11 do CPC, fixa-se o percentual dos honorários advocatícios devidos ao
patrono do apelante em 20% do proveito econômico obtido (R$ 1.000,00).
As quantias ora fixadas são adequadas para remunerar os
advogados das partes, considerada a natureza e a importância da causa, o trabalho
desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação do serviço. Cada parte
arcará com a metade das custas processuais.
Nestes moldes, dá-se parcial provimento ao recurso para o
fim de ser afastada a condenação no pagamento de indenização por dano moral,
com determinação.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator